Tribunal: TJSP
Processo: 1015131-42.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER OBRA NOVA, julgada procedente em parte. Também julgada procedente em parte a reconvenção. Recursos de apelação de ambas as partes. Alegação de nulidade da sentença que deve ser acolhida. Conexão com ação de suprimento judicial do consentimento, em apenso. Prolação da sentença apenas nestes autos, sem apreciação conjunta do apenso no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER OBRA NOVA, julgada procedente em parte. Também julgada procedente em parte a reconvenção. Recursos de apelação de ambas as partes. Alegação de nulidade da sentença que deve ser acolhida. Conexão com ação de suprimento judicial do consentimento, em apenso. Prolação da sentença apenas nestes autos, sem apreciação conjunta do apenso no 1004598-19.2025.8.26.0223, em relação ao qual o próprio magistrado reconheceu a conexão e determinou o julgamento simultâneo, configura vício que impõe a anulação do julgado, pois viola os arts. 55, §§ 1o e 3o, e 58 do CPC, afrontando os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da economia processual que informam o instituto da conexão, além de contrariar determinação judicial anterior. Demandas que deveriam ter sido julgadas em conjunto e não foram. Reconhecida a nulidade absoluta fica prejudicado o exame das demais questões recursais. Sentença anulada e RECURSOS PREJUDICADOS.